Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL OBJETIVANDO O ESCLARECIMENTO DE FATO QUE POSSA SER CONSIDERADO CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI E DIFFAMANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuidam os presentes autos de recurso de apelação contra decisão que rejeitou queixa-crime onde o apelante afirma que no dia 16.07.2020, de Julho de 2020, a apelada dirigiu-se a 9a Delegacia de Polícia Civil do Lago Norte, para registrar Boletim de Ocorrência Policial, com vontade livre e consciente, consubstanciada na vontade de imputar fato ofensivo à reputação do apelante, afirmando que este é um “CONHECIDO GRILEIRO”, ofendendo a honra, imagem e reputação deste que foram manchadas por atitudes ilegais da apelada, conduta tipificada nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

3. Pretende o apelante o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para dar continuidade aos trâmites legais, determinando o recebimento da queixa-crime e instauração da ação penal.

4. Contrarrazões apresentada pedido o improvimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

5. Dispõe o artigo 139, do Código Penal que constitui crime de injúria difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Entendo que não restou evidenciada a intenção da apelada em ofender a honra do apelante. A manifestação da apelada perante a autoridade policial que afirma, de forma narrativa, que o apelante é um “conhecido grileiro”, não é capaz de comprovar conduta dolosa e nem autoria de fato criminoso. As palavras ditas pela apelada expressam mera narração própria do contexto das declarações, no “exercício regular do direito de comunicar fatos com a finalidade da respectiva apuração de eventual conduta que a comunicante entendia típica”, como afirmado na decisão recorrida. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, sendo atípica a conduta da apelada. Assim, entendo que se encontra ausente a justa causa apta a justificar o prosseguimento da persecução penal. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL. INJÚRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) II. Para caracterizar a conduta típica descrita pela querelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do animus doloso específico com que teria agido a querelada, é dizer, a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da querelante, o que não se verifica nos autos. (...) IV. Correta a sentença que, sob a fundamentação de inexistência do dolo de injuriar, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, I, do CPP e determinou o arquivamento dos autos. Parecer ministerial pela manutenção da sentença. (Acórdão 994865, 20161610061549APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: 554/557)”.

6. Com relação ao crime de difamação, melhor sorte não socorre o apelante, isto porque, para a configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela apelada.

7. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento objetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Isto porque a informação prestada perante a autoridade policial, não passou de mera narrativa para apuração de fatos e não há nenhuma intenção de ofender a honra do apelante, constituindo o fato apenas informação narrativa.

8. “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).